Tribunal: STF
Processo: Rcl 63030
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 17.10.2023, contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual, em 4.10.2023, desprovido o Agravo Interno n. 5000787-32.2012.8.21.0011, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira. Afirma-se ter sido aplicada de maneira teratológica a tese firmada por este Supremo Tribunal quanto ao Tema 154 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 171, e-doc. 2). 



    Esta a tese do Tema 154:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública 
(CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    2. O reclamante alega que a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria aplicado o Tema 154 da repercussão geral de maneira teratológica ao despronunciar o beneficiário Ronaldo da Silva Lopes. 



    Suscita contrariedade à al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, “porquanto não obstante a existência de prova judicializada apta a conferir verossimilhança à acusação, além da prova produzida no inquérito policial (irrepetível), fora o réu despronunciado pela Corte Estadual, em clara afronta à competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos dolosos contra a vida” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera “inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos, (...) pois claramente [o tema teria] relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta a “impossibilidade de afastamento da pronúncia em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    (...) Vejamos, as testemunhas ouvidas em juízo – policiais civis – não se limitaram a revelar ‘dizeres’ ou ‘boatos’ sobre a autoria do crime que recairia sobre o acusado. Ao revés, os policias trouxeram à lume fatos concretos acerca da investigação do crime em tela, que confirmaram a autoria delitiva e corroboraram os dizeres da companheira da vítima na fase inquisitória, que presenciou os fatos, porém não prestou seu relato em juízo porque faleceu durante a instrução processual, de modo que deve ser considerada prova irrepetível” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Observa que o órgão ministerial, “quando da interposição do recurso extraordinário, registrou a necessidade de ressalvar a incidência do artigo 155 do Código de Processo Penal aos casos em que a pronúncia estiver fundada em depoimentos extrajudiciais não repetidos ou retratados em juízo”. Ressalta “a possibilidade de utilização dos elementos informativos referendados por prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto o artigo 155 do Código de Processo Penal apenas veda a condenação baseada, exclusivamente, na prova inquisitorial” (fl. 12, e-doc. 1).



    Menciona a Reclamação n. 59.371, de minha relatoria, julgada procedente para determinar-se ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que reexaminasse a admissibilidade do recurso extraordinário, sem aplicação do Tema 154 da repercussão geral (fls. 16-17, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentar contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5000787-32.2012.8.21.0011, Relator o Segundo 
Vice-Presidente, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal quanto ao Tema 154 da repercussão geral.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 



    II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. 



    III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. 



    IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Consta do processo que o beneficiário, Ronaldo da Silva Lopes, foi denunciado pela prática de homicídio qualificado (inc. IV do § 2º do art. 121 c/c art. 29 do Código Penal). Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 13 de janeiro de 2009, às 7h50min, na Rua General Andrade Neves, em frente ao nº 1159, nesta cidade, os denunciados, em conjunção de vontades e comunhão de esforços, mediante disparo de arma de fogo (não apreendida), mataram a vítima Jair Correa Souza, produzindo nela as lesões descritas no auto de necrópsia que refere como causa da morte traumatismo crânio encefálico com hemorragia por projétil de arma de fogo (...).



    Ao agir, os denunciados, motivados por dívida que o denunciado Gilmar tinha com a vítima, oriunda de tráfico e venda de armas feitas por esta a ele, aguardaram ela sair do Presídio Estadual de Cruz Alta para o serviço externo, acompanhada de sua esposa, que também cumpria pena, e a interceptaram na via pública, ocasião em que, após breve discussão, o denunciado Ronaldo sacou uma arma e efetuou um disparo que a atingiu, na cabeça, fazendo com que caísse da bicicleta que tripulava, produzindo-lhe as lesões que causaram a sua morte. 



    O denunciado Gilmar participou do crime conduzindo a motocicleta que levava o denunciado Ronaldo na garupa, interceptando a vítima e oportunizando que o comparsa efetuasse o disparo, saindo em disparada, dando apoio e assegurando o êxito da empreitada criminosa.



    O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que os denunciados sabiam que ela não teria meios para buscar sua defesa, uma vez que, na condição de apenado, não poderia modificar seu horário de saída do presídio para o trabalho externo, nem se resguardar de eventuais ataques” (fls. 6-7, e-doc. 2). 



    Em 17.5.2022, o beneficiário foi pronunciado, tendo sido essa decisão objeto de recurso em sentido estrito da defesa, ao argumento de “ausência de elementos mínimos probatórios e, alternativamente, o afastamento da qualificadora”. 



    Em 27.4.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso em sentido estrito, para despronunciar o beneficiário Ronaldo da Silva Lopes, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal (fls. 17-23, e-doc. 2).



    Contra o provimento do recurso da defesa o Ministério Público estadual opôs embargos de declaração, rejeitados em 29.6.2023, e interpôs recurso extraordinário, inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça estadual, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, em 14.8.2023, nestes termos:



    “1. MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe recurso extraordinário, forte no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que julgou recurso em sentido estrito, integrado por acórdão exarado em embargos de declaração, assim ementados (Evento 14 - ACOR2 e Evento 26 - ACOR2): 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PRELIMINAR. De acordo com o Art. 413 do Código de Processo Penal constituem pressupostos da pronúncia a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação do réu. Em não tendo sido apresentados, durante a instrução preliminar, indícios mínimos da autoria do crime de homicídio pelo réu, é de ser operada a despronúncia, forte no Art. 414 do Código de Processo Penal. 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO RÉU PROVIDO.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Situação em que não se verifica qualquer omissão no aresto vergastado. Hipótese em que é evidente o intuito de rediscussão da matéria enfrentada pelo Colegiado, o que não se pode dar na via dos embargos de declaração. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 



    (...) De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: ‘Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de habeas corpus, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)’, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    IV – Recurso extraordinário não provido. (RE 593443, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 6/6/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-097 DIVULG 21-5-2014 PUBLIC 22-5-2014 RTJ VOL-00236-01 PP-00173)



    In casu, Órgão Julgador despronunciou o Recorrido, porquanto os elementos colhidos em juízo são insuficientes para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 14 - RELVOTO1):



    De acordo com o Art. 413 do Código de Processo Penal constituem pressupostos da pronúncia a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação do réu. 



    Constata-se dos depoimentos colhidos durante a instrução preliminar que as testemunhas ouvidas não presenciaram o exato momento em que teria ocorrido o fato criminoso descrito na denúncia, não havendo, portanto, por parte das testemunhas, identificação dos autores do crime. 



    Há, todavia, informações dadas pelo policial civil Paulo Roberto Martins Cassenote sobre as investigações policiais, do que é possível extrair que a única testemunha presencial do fato criminoso, Maristela, teria prestado depoimentos ao longo das investigações policiais, tendo, em determinado momento, indicado os autores do crime, embora inicialmente tivesse dito não ter condições de reconhecer os agentes. 



    Destaca-se que Maristela era companheira da vítima, e não prestou depoimento em juízo, tendo sido informado nos autos o seu falecimento no curso do presente processo ( evento 3, PROCJUDIC11, págs. 1-5). 



    Os relatos dados pela referida testemunha na Delegacia de Polícia são inconsistentes a amparar os indícios de autoria necessários a submeter o caso ao Conselho de Sentença, uma vez que apresentam contradições relevantes, como inclusive é possível verificar da narrativa das investigações policiais realizada pelo policial civil Paulo Roberto Martins Cassenote. 



    Veja-se que na primeira oportunidade em que Maristela prestou depoimento, embora tenha narrado em detalhes as circunstâncias do fato criminoso, no sentido de que dois indivíduos tripulando uma motocicleta teriam se aproximado dela e do ofendido, momento em que um dos agentes teria efetuado um disparo de arma de fogo, atingindo a vítima, a testemunha asseverou que não teria condições de reconhecer os autores do fato criminoso, tendo ainda referido que a motocicleta utilizada pelos agentes estaria sem as placas (evento 3, PROCJUDIC1, págs. 19-20). 



    Em seu segundo depoimento, Maristela também não procedeu ao reconhecimento dos autores do crime narrado na denúncia, tendo, na verdade, narrado situação em que acreditava ter sido coagida por dois indivíduos, tripulando uma motocicleta, por ter, em momento anterior, ‘mobilizado os policiais civis ao avistar CHICO FACADA [corréu Gilmar Moraes Souza - processo cindido] e por saber do envolvimento deste na morte de Jair’ (evento 3, PROCJUDIC2, págs. 21-22). 



    Em um terceiro depoimento, a referida testemunha indicou como sendo os autores do crime o recorrente, Ronaldo, bem ainda o corréu Gilmar (processo cindido), e aduziu que a motivação do crime seria uma dívida de Gilmar (evento 3, PROCJUDIC2, pág. 24), a qual foi descrita em detalhes por Maristela em um quarto depoimento na Delegacia de Polícia, oportunidade em que não fez referência ao recorrente, Ronaldo (evento 3, PROCJUDIC4, pág. 35). 



    A prova, portanto, é rarefeita e muito indiciária, com poucos elementos concretos e mais robustos a evidenciar a autoria do crime pelo recorrente. Ressalta-se, no ponto, que a pronúncia é um juízo de admissibilidade acusatória, que tem por função entregar ao Juiz natural da causa, no caso o Tribunal do Júri, um arcabouço mínimo material de prova, de molde que o julgamento não se dê com base tão somente em uma lógica formal. Há de haver elementos concretos e judicializados que autorizem esta passagem para o julgamento pelo Conselho de Sentença.



    No caso penal, não há como submeter o caso ao Conselho de Sentença, uma vez que os indícios de autoria, além de serem parcos e inconsistentes, estão baseados em elementos informativos, que, na espécie, são insuficientes a evidenciar com alguma probabilidade a autoria do crime de homicídio em relação ao recorrente. 



    Desta forma, a despronúncia do réu é medida que se impõe, com fulcro no Art. 414 do Código de Processo Penal.



    O acórdão, portanto, ao impronunciar, ao fim e ao cabo, o recorrido, coaduna-se com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. 



    No aspecto, de consignar que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154:



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVIII, d; e 129, I, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, do trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Aliás, em caso símile ao em foco, ao apreciar, 21 de setembro de 2022, ARE 1.404.501/RS, interposto pelo Ministério Público do Estado Rio Grande do Sul contra decisão deste Tribunal de Justiça que inadmitira, por falta de prequestionamento, recurso extraordinário, no qual o Parquet suscitara afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, por violação à competência constitucional do Tribunal do Júri, ante a impronúncia do réu, a ínclita Presidência do Supremo Tribunal Federal, identificando a incidência, na espécie, da tese objeto do Tema 154, determinou ‘a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)’. 



    Nessa senda, quando do julgamento monocrático do RE 1.389.916/RJ, em 26/7/2022, DJe 28/7/2022, em que foi alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal, Ministro Ricardo Lewandowski elencou, dentre outros fundamentos para a negativa de seguimento do recurso, a incidência da tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal. 



    (...) Ou seja, nesse norte, a tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal abarca tanto a alínea c quanto a alínea d do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, inclusive em relação à impronúncia. 



    Assim, mostra-se impositiva, no ponto, a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF)” (fls. 100-105, e-doc. 2). 



    Essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário do Ministério Público do Rio Grande do Sul foi mantida pela autoridade reclamada, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao negar provimento ao agravo interno da acusação (fls. 160-171, e-doc. 2).



    7. A análise do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao reclamante. Como assentado pelo Tribunal de Justiça estadual, embora a prática de homicídio qualificado, objeto de apuração na ação penal na origem, tenha sido dada como incontroversa, quanto à autoria, foi constatado dos “depoimentos colhidos durante a instrução preliminar que as testemunhas ouvidas não presenciaram o exato momento em que teria ocorrido o fato criminoso descrito na denúncia, não havendo, portanto, por parte das testemunhas, identificação dos autores do crime” (fl. 20, e-doc. 2). Assentou-se que os depoimentos prestados na fase do inquérito policial pela única testemunha do crime, esposa da vítima, que faleceu no curso do processo, seriam “inconsistentes a amparar os indícios de autoria necessários a submeter o caso ao Conselho de Sentença, uma vez que apresentam contradições relevantes” (fl. 20, e-doc. 2). 



    No acórdão objeto do recurso extraordinário da acusação, foi realçado não estarem suficientemente demonstrados no processo os indícios de autoria necessários para a decisão de pronúncia, ressaltando-se a impossibilidade de a pronúncia basear-se apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial. Também não foram apresentados indícios de ameaça que comprovassem o alegado temor de testemunhas ouvidas na fase inquisitorial. 



    Portanto, o conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou ser caso de impronúncia na análise do Tribunal de Justiça estadual, que concluiu não haver demonstração de indícios suficientes de autoria para a decisão de pronúncia.



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela existência de provas aptas a ensejar a pronúncia de Ronaldo da Silva Lopes, sendo imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora